Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLUBE DE FÉRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DE DIÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindidos os contratos 873111 e 8811330, sem qualquer ônus ao recorrente e declarar inexistentes os débitos a eles referentes, excetuando o montante já cobrado de R$426.00 (quatrocentos e vinte e seis reais) o qual deverá ser revertido de forma definitiva à recorrente.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que por se tratar de clube de férias sem fins lucrativos, não se enquadrariam na condição de fornecedores de serviço. Assevera que o recorrido teria utilizado 14 (quatorze) diárias vigentes do plano, ou seja, 12 (doze) a mais do que foi descrito na sentença. Defende, portanto, que houve a completa utilização de ambos os títulos.
4. Descreve que o objeto principal do contrato é a utilização de diárias que podem ser utilizadas a critério dos associados, sendo certo que para a contratação de uma viagem em hotéis de categoria superior, bem como em quantidade superior de hóspedes, faz-se necessária à conversão de diárias.
5. Afirma, então, que o recorrido teria utilizado todas as suas diárias, mediante conversão, para uso na tarifa exclusiva, tendo optado na primeira hospedagem para hotel categoria Plus e após o uso total das diárias vigentes, teria contratado novo plano (formalizado em 10 de agosto de 2020) e haveria procedido da mesma forma ao ter convertido as suas diárias e por isso para o encerramento dos contratos seria necessário o pagamento de R$1.917,00(mil novecentos e dezessete reais – para o contrato 873111) e R$2.343,00 (dois mil trezentos e quarenta e três – para o contrato 8811330) referente a taxa de manutenção.
6. Requer o provimento do recurso para que seja reformada sentença no sentido e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem contrarrazões ID. 26148056.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), visto que o clube de férias (atividade da recorrente) tem como principal atividade a comercialização de planos para intermediação de hospedagens mediante pagamento.
8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrido não foi suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, pois conforme bem destacado pela juíza de origem “Ao analisar as alegações tecidas pela parte autora – relacionadas à questão atinente a eventual falha na prestação dos serviços, consistente na oferta de um hotel com qualidade inferior à anunciada – verifico que estas carecem de provas capazes de sustenta-las. Isso porque, o único documento carreado aos autos nesse sentido é a fotografia de id 87127275, que é insuficiente para comprovar a hipotética distinção entre o anúncio e o quarto do hotel disponibilizado.” Evidente que o autor/recorrido também deixou de comprovar a realização de oferta de outra estadia, como compensação de eventual falha na prestação de serviço da recorrente.
10. Em relação ao número de diárias usufruídas pelo consumidor e possível compensação em virtude da escolha de um quarto mais luxuoso ou a hospedagem ser desfrutada por um número maior de pessoas, entendo que a recorrente, apesar de apresentar cláusulas contratuais acerca do assunto, não apresentou o método utilizado para conversão de diárias do caso concreto, motivo pelo qual concluo que a sentença deve ser também mantida neste ponto, ante o teor dos documentos/voucher constantes do ID. 26148042/26148043.
11. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).